Tribunal: TJDFT
Processo: 0712132-51.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INAS/DF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao plano de saúde INAS/DF o custeio de tratamento médico prescrito, com coparticipação, e condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em demanda de saúde ajuizada contra ente integrante da Administração Pública indireta, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por percentual sobre o proveito econômico ou por apreciação equitativa, à luz do Tema 1.313 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC (Tema 1.313).
4. A prestação jurisdicional que assegura o custeio de tratamento de saúde concretiza direito fundamental de natureza personalíssima e inestimável. A inexistência de proveito econômico mensurável afasta a aplicação do critério percentual previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, impondo a incidência do art. 85, § 8o, do mesmo diploma.
5. O precedente vinculante não configurou afastamento de aplicação legal sob alegação de inconstitucionalidade, mas por interpretação sistemática da legislação infraconstitucional, dispensada a observância da cláusula de reserva de plenário.
6. O arbitramento equitativo dos honorários deve observar a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o serviço, de modo a remunerar adequadamente o patrono, sem onerar excessivamente o adversário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Nas demandas de saúde ajuizadas contra o Poder Público, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa. 2. A aplicação do Tema 1.313 do STJ não implica declaração de inconstitucionalidade, mas interpretação sistemática do art. 85 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 97, 196; e CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 496, I, 927, III, 948 a 950.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.313, REsp no 2.169.102/AL, Primeira Seção. STF, Reclamação no 91.979/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, j. 17.03.2026. TJDFT, Acórdão no 2080525, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17.12.2025; Acórdão no 2047213, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 25.09.2025; Acórdão no 2060396, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22.10.2025; e Acórdão no 2077214, Rel. Des. Antonio Fernandes da Luz, 6a Turma Cível, j. 03.12.2025.